Tribunal: STF
Processo: RMS 31345
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO EMANADO DE MINISTRO RELATOR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 543-B) – INADMISSIBILIDADE DO “WRIT” MANDAMENTAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.